Tribunal: STF
Processo: Rcl 51071
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Jeferson Carlos da Silva Barros, na qual se alega teria sido afrontado o enunciado da Súmula Vinculante nº 56 da Corte. 



    O reclamante alega, in verbis:



    “(...) violação de Súmula Vinculante perpetrada pelo Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Campina Grande/PB no âmbito do sistema SEEU da Guia Virtual Definitiva nº 90000614-87.2021.815.0011, no qual mantém o Reclamante em regime mais gravoso (regime fechado) em razão da falta de estabelecimento adequado para cumprimento de pena em regime semi aberto, em afronta à Súmula Vinculante nº 56 deste Supremo Tribunal Federal(...)



    A defesa pretende, em síntese, 



    “(...) seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação Constitucional para o fim de reconhecer a violação à Sumula Vinculante nº 56 e, por conseguinte, confirmando-se a liminar acima requerida e acolhendo o pleito de contagem em dobro do tempo de pena que permaneceu em regime fechado por falta de estabelecimento prisional adequado para o cumprimento da pena em regime semi aberto.



    Brevemente relatados, decido.



    A presente reclamação aponta como parâmetros de controle a Súmula Vinculante nº 56 e o RE 641.320/RS. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado: 



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. “



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    (…)



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.” 



    Ademais, tem-se como requisito indispensável para o cabimento de reclamação a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros. 



    Em consequência, portanto, vê-se que a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    Analiso o caso concreto à vista dessas premissas teóricas e dos parâmetros constitucionais invocados. Vejamos. 



    O enunciado contido na SV 56, possui o seguinte teor: 



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.” 



    Por sua vez, no julgamento do RE 641.320/RS, esta Corte consignou que seriam 



    “aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial (regime semiaberto) ou casa de albergado ou estabelecimento adequado (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas b e c). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado” (Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/16 - grifos nossos). 



    Ao apresentar o voto condutor do acórdão no caso paradigma, bem destacou Sua Excelência, o Relator, que, 



    “[d]e qualquer forma, não descarto a possibilidade de cumprimento das penas do regime semiaberto em estabelecimento que não se caracteriza como colônia de trabalho. A própria lei prevê a possibilidade de utilização de estabelecimento similar. Já a oferta de trabalho pode ser suprida por iniciativas internas e externas, notadamente mediante convênios com empresas e órgãos públicos. 



    O próprio Supremo Tribunal Federal conta com apenados que realizavam importante trabalho. Em meu gabinete, são cinco sentenciados, que prestam ótimos serviços a este Tribunal, vinculados ao Programa Começar de Novo. 



    O trabalho externo vem, em alguma medida, como um benefício adicional ao preso do regime semiaberto, já que a legislação é restritiva quanto a esse ponto art. 37 da Lei 7.210/84. 



    O que é fundamental, de toda forma, é que o preso tenha a oportunidade de trabalhar. O trabalho é, simultaneamente, um dever e um direito do preso art. 39, V, e art. 41, II, da Lei 7.210/84” (grifos nossos). 



    Por fim, fixaram-se balizas de observância obrigatória pelos juízes de execução, in verbis: 



    “Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.” (RE 641320, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2016) 



    Como se vê do cotejo de ambos os parâmetros supracitados, é certa a impossibilidade de se manter - por período superior ao necessário e razoável às medidas administrativas de transferência - apenado em regime mais severo do que naquele a que fez jus. Para cumprir esse enunciado, por exemplo, por falta de vagas, deverá o juízo adotar as medidas citadas no julgado supra. 



    Na espécie, as informações prestadas pelo juízo reclamado esclarecem o seguinte: 



    “Cumprimentando Vossa Excelência, acerca do pedido de manifestação nos autos da reclamação em epígrafe, formulada pelo apenado JEFFERSON CARLOS DA SILVA BARROS, passo a prestar as informações solicitadas. 



    O apenado foi condenado ao cumprimento de penas privativas de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão em regime semiaberto, pela prática de crime previsto no art. 157, § 2°, do Código Penal. 



    Consta dos autos que o apenado foi preso definitivamente para o início do cumprimento da pena no dia 22 /09/2021, tendo a guia de execução aportado nesta Vara no dia 27/10/2021.



    Foram juntados a certidão carcerária e a certidão de antecedentes criminais, na qual restou constatado que o apenado responde a outras ações penais nesta Comarca, razão pela qual este Juízo determinou a elaboração de certidões jurídico-penal a fim de informar se existe prisão decretada nos autos dos referidos processos. 



    No dia 23/11/2021 foram anexados nestes autos o pedido de informações de habeas corpus impetrado pela defesa, cujas informações foram prestadas no dia seguinte e remetidas ao Egrégio Tribunal de Justiça. 



    Determinada a expedição de intimação para que a defesa juntasse o comprovante de residência e a proposta de trabalho do apenado, documentos indispensáveis para análise da possibilidade de concessão da autorização de saída para o trabalho externo, expediu-se salvo-conduto, em razão da concessão do beneficio, em 14/12/2021.



    Informo, por fim, que o Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba não conheceu do Habeas Corpus impetrado em favor do apenado, ao fundamento de que não se tratava do caso de flagrante ilegalidade. 



    Desta feita, salvo melhor juízo, não se vislumbra qualquer violação aos direitos do reclamante. 



    São estas as informações, ao tempo em que mantemo-nos a disposição de Vossa Excelência, para qualquer outro esclarecimento que entender necessário.” 



     



    Nesse sentido, está evidente que a decisão do juízo em nada destoa das diretrizes fixadas na Súmula Vinculante 56.



    Não verificada, portanto, a alegada afronta, deve-se reconhecer a improcedência do pedido. 



    Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão deduzida na presente reclamação, atraindo a incidência do art. 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente